Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728014-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDGAR DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Edgar dos Santos Almeida contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravado, determinando a imediata remessa da demanda originária (proc. no 0712020-12.2020.8.07.0001) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Querência-MT (ID no 18422594, págs. 1-5). Intime-se o agravado Banco do Brasil S.A., para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO